Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FILIAIS DA EMPRESA EXECUTADA. PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD. PRÉVIA INSTURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta reiterada via sistema Sisbajud para localizar bens das filiais da empresa executada, sob fundamento de que haveria a necessidade de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se as pesquisas patrimoniais e demais medidas voltadas à execução do débito podem icluir as filiais da empresa devedora, sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tanto a matriz quanto as filiais formam uma única pessoa jurídica, conforme o Tema Repetitivo 614 do STJ. As filiais são estabelecimentos desprovidos de personalidade jurídica e patrimônio próprio; sua autonomia é meramente administrativa e operacional, não jurídica.
4. A jurisprudência desse TJDFT entende que é desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para direcionar a execução contra a matriz ou filial da empresa executada, dada a ausência de autonomia patrimonial ou jurídica entre as entidades.
5. No caso, a agravante requereu a pesquisa, via SISBAJUD, de bens e valores relacionados às filiais da executada, vinculados ao mesmo CNPJ base.
6. A decisão deve ser reformada para que se permita a pesquisa requerida, sem a necessidade de instauração prévia de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 591; Código Civil, art. 75, §1o, e art. 969, parágrafo único.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.355.812/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/05/2013; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1991323, 0752265-29.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 23/04/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1959547, 0738572-75.2024.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 23/01/2025.